Tribunal: TJBA
Processo: 8011734-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011734-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIETA PALHA DO AMARAL e outros (7) Advogado(s): LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA e outros (2) Advogado(s):NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, THIAGO BRANDAO SILVEIRA, BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS, MARCELO JOSE ASSIS LIMA DE PAULA, JEAN MARCELO DOS SANTOS LEAL, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS REJEITADOS. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora Embargantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, os fundamentos necessários ao deslinde do agravo de instrumento e ao desfecho do agravo interno, consignando, inclusive, as razões pelas quais mantida a decisão agravada e julgada prejudicada a insurgência interna, bem como a incidência de reprimenda por litigância de má-fé diante do comportamento processual então verificado. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. 7. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos — que reiteram peças longas e confusas já reprovadas, buscam rediscutir o mérito e obter efeito recursal inadequado — aplica-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. A sanção é autônoma em relação à multa anterior por litigância de má-fé, pois decorre de ato processual superveniente (interposição dos embargos), sem identidade de fato gerador. Assim, os embargantes são condenados ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011734-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIETA PALHA DO AMARAL e outros (7) e como apelada QUINTO ENERGY LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.